Tribunal: TJSP
Processo: 1109944-74.2024.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
APELAÇÃO. COMPRA E VENDA. LANCHE. COBRANÇA DEVIDO AO PAGAMENTO E NÃO ENTREGA DO PRODUTO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. Sentença que extinguiu o processo, sem julgamento do mérito, após informação da parte autora no sentido de que a parte ré procedeu ao depósito pleiteado na inicial, após o ajuizamento, requerendo a extinção do feito. Inconformismo da parte autora diante da não fixação dos ônus da

Ementa:
APELAÇÃO. COMPRA E VENDA. LANCHE. COBRANÇA DEVIDO AO PAGAMENTO E NÃO ENTREGA DO PRODUTO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. Sentença que extinguiu o processo, sem julgamento do mérito, após informação da parte autora no sentido de que a parte ré procedeu ao depósito pleiteado na inicial, após o ajuizamento, requerendo a extinção do feito. Inconformismo da parte autora diante da não fixação dos ônus da sucumbência. Mesmo sem haver condenação, tampouco, o arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais, a parte ré realizou o depósito do montante de R$ 37,47, que corresponde ao valor da causa atualizado até a data do efetivo depósito, acrescido do percentual de 20%, a título de honorários advocatícos. Autora beneficiária da Justiça Gratuita não tendo recolhido as custas iniciais. Sentença mantida. Recurso não provido.